Tribunal: TJSP
Processo: 1031316-02.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
r Municipal no 139/2005, Código Tributário Municipal de Osasco, previa a isenção do IPTU de forma indiscriminada a todas as empresas jornalísticas – Embora a Lei Complementar Municipal no 139/2005 não conceitue "empresas jornalísticas", a definição pode ser extraída de outros diplomas legais, como o Decreto-Lei no972/1969 e a Consolidação das Leis do Trabalho – Legislação municipal que não exige que a empresa beneficiária da isenção exerça atividade exclusivamente jornalística.
No caso dos autos, restou demonstrado que a autora desenvolve atividades jornalísticas, pois possui em sua programação diversos telejornais e programas de cunho jornalístico, discriminados às fls. 613, atividades essas que constam em seu estatuto social (fls. 19/20), bem como na sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (fls. 39), assim ela faz jus à isenção, independentemente de prévio requerimento administrativo - Isenção reconhecida – Devida a repetição dos valores indevidamente recolhidos.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810), entendeu que o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (Constituição da República, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina – Créditos que deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
DOS JUROS MORATÓRIOS – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810), entendeu que o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário – No que se refere às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, entendeu o STF pela constitucionalidade da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, portanto, o disposto no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97 com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/09 nesses casos – Os juros moratórios são devidos na forma da lei, como previsto no art. 161, §1o do Código Tributário Nacional, a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em julgado com repercussão geral reconhecida, decidiu que "incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório" (Recurso Extraordinário no 579.431/RS, j. 19/04/2017, DJe. 30/06/2017) – Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo.
Juros moratórios devidos a partir do trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único do CTN). No que diz respeito à correção monetária, esta é devida a partir do recolhimento indevido, conforme Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça.
Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1031316-02.2019.8.26.0405; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 18/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Osasco

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

18/09/2020

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2015 A 2019 – MUNICÍPIO DE OSASCO. Sentença que julgou improcedente a ação. Apelo da autora.
ISENÇÃO - A isenção só pode ser concedida por lei – Quando for condicionada, o interessado deverá pleitear o reconhecimento do benefício à Administração, a teor do artigo 179 do Código Tributário Nacional: "Art. 179. A

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2015 A 2019 – MUNICÍPIO DE OSASCO. Sentença que julgou improcedente a ação. Apelo da autora.
ISENÇÃO - A isenção só pode ser concedida por lei – Quando for condicionada, o interessado deverá pleitear o reconhecimento do benefício à Administração, a teor do artigo 179 do Código Tributário Nacional: "Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão." – A contrario sensu, se a isenção é concedida em caráter geral, não há a necessidade de prévio requerimento ou de outras providências da autoridade administrativa – Precedente deste E. Tribunal.
À época a que se referem os lançamentos, a Lei Complementar Municipal no 139/2005, Código Tributário Municipal de Osasco, previa a isenção do IPTU de forma indiscriminada a todas as empresas jornalísticas – Embora a Lei Complementar Municipal no 139/2005 não conceitue "empresas jornalísticas", a definição pode ser extraída de outros diplomas legais, como o Decreto-Lei no972/1969 e a Consolidação das Leis do Trabalho – Legislação municipal que não exige que a empresa beneficiária da isenção exerça atividade exclusivamente jornalística.
No caso dos autos, restou demonstrado que a autora desenvolve atividades jornalísticas, pois possui em sua programação diversos telejornais e programas de cunho jornalístico, discriminados às fls. 613, atividades essas que constam em seu estatuto social (fls. 19/20), bem como na sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (fls. 39), assim ela faz jus à isenção, independentemente de prévio requerimento administrativo - Isenção reconhecida – Devida a repetição dos valores indevidamente recolhidos.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810), entendeu que o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (Constituição da República, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina – Créditos que deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
DOS JUROS MORATÓRIOS – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810), entendeu que o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário – No que se refere às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, entendeu o STF pela constitucionalidade da fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, portanto, o disposto no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97 com a redação dada pela Lei Federal no 11.960/09 nesses casos – Os juros moratórios são devidos na forma da lei, como previsto no art. 161, §1o do Código Tributário Nacional, a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça). Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em julgado com repercussão geral reconhecida, decidiu que "incidem juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório" (Recurso Extraordinário no 579.431/RS, j. 19/04/2017, DJe. 30/06/2017) – Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo.
Juros moratórios devidos a partir do trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único do CTN). No que diz respeito à correção monetária, esta é devida a partir do recolhimento indevido, conforme Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça.
Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1031316-02.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante TVSBT
CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
OSASCO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031316-02.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No.: 16469
APELAÇÃO No.: 1031316-02.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APELANTE: TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A
APELADO: MUNICÍPIO DE OSASCO
JUIZ DE 1o GRAU: JOSÉ TADEU PICOLO ZANONI
EMENTA
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO AÇÃO DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO IPTU EXERCÍCIOS DE 2015 A 2019
MUNICÍPIO
DE
OSASCO.
Sentença
que
julgou
improcedente a ação. Apelo da autora.
ISENÇÃO - A isenção só pode ser concedida por lei
Quando for condicionada, o interessado deverá pleitear o
reconhecimento do benefício à Administração, a teor do
artigo 179 do Código Tributário Nacional: “Art. 179. A
isenção, quando não concedida em caráter geral, é
efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade
administrativa, em requerimento com o qual o interessado
faça prova do preenchimento das condições e do
cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato
para sua concessão.” A contrario sensu, se a isenção é
concedida em caráter geral, não há a necessidade de prévio
requerimento ou de outras providências da autoridade
administrativa Precedente deste E. Tribunal.
À época a que se referem os lançamentos, a Lei
Complementar Municipal no 139/2005, Código Tributário
Municipal de Osasco, previa a isenção do IPTU de forma
indiscriminada a todas as empresas jornalísticas Embora
a Lei Complementar Municipal no 139/2005 não conceitue
“empresas jornalísticas”, a definição pode ser extraída de
outros diplomas legais, como o Decreto-Lei no972/1969 e a
Consolidação das Leis do Trabalho Legislação municipal
que não exige que a empresa beneficiária da isenção exerça
atividade exclusivamente jornalística.
No caso dos autos, restou demonstrado que a autora
desenvolve atividades jornalísticas, pois possui em sua
programação diversos telejornais e programas de cunho
jornalístico, discriminados às fls. 613, atividades essas que
constam em seu estatuto social (fls. 19/20), bem como na
sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (fls.
39), assim ela faz jus à isenção, independentemente de
prévio requerimento administrativo - Isenção reconhecida
Devida a repetição dos valores indevidamente recolhidos.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA O Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947 (Tema 810), entendeu que o art. 1o-F da Lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031316-02.2019.8.26.0405 -Voto no
3
Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (Constituição da
República, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina Créditos que deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
DOS JUROS MORATÓRIOS
O Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947 (Tema 810), entendeu que o art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei Federal
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário No que se refere às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária,
entendeu o STF pela constitucionalidade da fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, permanecendo hígido, portanto, o
disposto no art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei Federal no 11.960/09 nesses casos
Os juros moratórios são devidos na forma da lei, como
previsto no art. 161, §1o do Código Tributário Nacional, a
partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do Superior
Tribunal de Justiça). Além disso, o Supremo Tribunal
Federal, em julgado com repercussão geral reconhecida,
decidiu que “incidem juros de mora entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”
(Recurso Extraordinário no 579.431/RS, j. 19/04/2017, DJe.
30/06/2017) Precedente deste E. Tribunal de Justiça em
caso análogo.
Juros moratórios devidos a partir do trânsito em julgado
(art. 167, parágrafo único do CTN). No que diz respeito à
correção monetária, esta é devida a partir do recolhimento
indevido, conforme Súmula 162 do Superior Tribunal de
Justiça.
Sentença reformada Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por TVSBT CANAL 4 DE SÃO
PAULO S/A contra a r. sentença de fls. 607/608, cujo relatório se adota e que julgou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031316-02.2019.8.26.0405 -Voto no
4
improcedente a ação de repetição de indébito ajuizada contra o MUNICÍPIO DE
OSASCO, entendendo que a autora não se enquadraria como empresa jornalística e,
portanto, não faria jus à isenção do IPTU prevista na legislação municipal.
Em suas razões de apelação (fls. 610/625), a autora argumenta que é isenta do
IPTU, nos termos do artigo 36, inciso I, alínea “f” da Lei Complementar Municipal no
139/2005, por se tratar de empresa jornalística. Aduz que desenvolve ampla e notória
atividade de jornalismo, por meio da veiculação de diversos telejornais, bem como outros
programas de cunho jornalístico. Sustenta que, além de sua atividade principal de
“televisão aberta”, desenvolve outras atividades secundárias que transparecem a realização
de diversas formas de jornalismo, como a edição de revistas e jornais e os serviços de
informação na internet. Afirma que a legislação municipal não exige que as empresas
exerçam atividade exclusivamente jornalística para serem beneficiárias da isenção.
Enfatiza que não se admite interpretação restritiva em matéria de isenção tributária,
devendo a norma ser interpretada literalmente. Aponta que o artigo 179 do Código
Tributário Nacional dispensa o reconhecimento administrativo da isenção quando essa
possui caráter geral, como é o caso, uma vez que a isenção é concedida a todos os
contribuintes que se qualificarem como empresas jornalísticas, Argumenta, contudo, que
apresentou pedido administrativo de isenção, o qual foi indeferido. Requer a reforma da r.
sentença para que o Município seja condenado à repetição dos valores recolhidos nos
exercícios de 2015 a 2019, acrescidos de juros e correção monetária.
Vieram as contrarrazões (fls. 684/694).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DA ISENÇÃO.
Sendo a isenção concedida de forma individual e condicionada, a lei exige que
haja requerimento administrativo para que o interessado faça prova do preenchimento das
condições e do cumprimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento do
benefício pela Administração Pública, conforme disposto no artigo 179 do Código
Tributário Nacional:
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é
efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa,
em requerimento com o qual o interessado faça prova do
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei ou contrato para sua concessão. (grifo nosso)
Esse dispositivo estabelece que há a necessidade de requerimento à autoridade
administrativa nesses casos.
Por outro lado, e por meio de uma interpretação a contrario sensu do mencionado
dispositivo, o requerimento é dispensável quando a isenção é concedida em caráter geral.
Sobre o assunto há o seguinte acórdão deste E. Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031316-02.2019.8.26.0405 -Voto no
5
ICMS. ISENÇÃO INCONDICIONAL, OU GERAL. Entendimento do
que seja. Necessidade de apartar da isenção especial, ou onerosa.
Natureza jurídica dos Convênios, celebrados pelas unidades federativas.
Necessidade de ratificação. Remessa necessária e recursos improvidos.
(TJ/SP, Apelação no 9105068-25.1996.8.26.0000, 7a Câmara de Direito
Público, Rel. Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, j. 06/10/1998, V. U.)
Do corpo do acórdão se extrai:
O caráter geral da isenção desponta manifesto, libertando o interessado
de qualquer pleito. A expressão "... prévio reconhecimento da
repartição fiscal ..." (nota 1) não significa estabelecimento de condição
ou requisito, salvo violação do Código Tributário Nacional (art. 179).
[...]
Seria absurdidade, com a devida licença, proclamar que a incidência da
lei, sobre o fato ocorrente, restasse em mãos da "repartição fiscal".
Ainda, que a eficácia da norma, estabelecente de isenção
incondicionada, ficasse ao alvedrio de qualquer agente público.
(ementa e corpo do acórdão)
Por sua vez ensina a doutrina:
“A isenção pode ser concedida em caráter geral, isto é, independendo
de expedientes da Administração, ou sob condição de controle
administrativo, em que o agente público competente apreciará o
preenchimento dos requisitos básicos que a lei ou o contrato (nos termos
da lei) estipular. Na segunda hipótese, como firma o art. 179 (CTN), o
interessado deverá requerer, fazendo a prova do seu enquadramento nos
pressupostos legais.” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito
tributário. 14a edição. São Paulo: Saraiva, pág. 492) (grifo nosso)
Sendo assim, nesses casos fica dispensado o prévio requerimento de isenção na
via administrativa.
No caso dos autos, à época a que se referem os lançamentos discutidos, o
Município de Osasco previa a isenção de IPTU às empresas jornalísticas na Lei
Complementar Municipal no 139/2005, Código Tributário Municipal:
Art. 36. São isentos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Urbana:
I - os imóveis pertencentes ao patrimônio: [...]
f) das empresas jornalísticas, rádios emissoras e serviços de alto
falantes; (grifo nosso)
Da leitura desse artigo constata-se que o benefício municipal é concedido em
caráter geral e indiscriminado a essas empresas, já que não o condiciona ao preenchimento
de requisitos legais específicos.
No mesmo sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031316-02.2019.8.26.0405 -Voto no
6
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE
FUNCIONAMENTO
DE
ESTABELECIMENTO.
ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CARÁTER
GERAL.
LEI
COMPLEMENTAR
783/2008, ART. 19, INCISO IV. ART. 179, CAPUT, DO CTN.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. [...] 4. O art. 179,
caput, do CTN, ao regulamentar a concessão de isenção de caráter
geral, não a condicionou ao requerimento, tendo futuro ato que a
reconhecer matéria puramente declaratório. 5. O inciso IV do art. 19
da Lei Complementar 783/2008 prevê hipótese de concessão de isenção
de caráter geral, haja vista concedida de forma indiscriminada às
categorias ali elencadas, dado dispensa-se requisito que individualize
a benesse. 6. Recurso Especial não provido. (STJ, Recurso Especial no
1.582.756/DF, Rel. Herman Benjamin, j. 17/03/2016, DJe. 24/05/2016)
(grifo nosso)
Embora referida isenção tenha sido revogada pela Lei Complementar Municipal
no 380/2019, observa-se que ela estava vigente no período em discussão. Assim, o
benefício é aplicável aos exercidos pleiteados, uma vez que o lançamento é regido pela lei
vigente à data do fato gerador, nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional.
Portanto, a controvérsia reside na possibilidade de enquadramento da autora como
empresa jornalística.
Embora o Código Tributário Municipal não conceitue “empresa jornalística”,
outros diplomas legais permitem a extração do conceito, como a Lei Federal no 5.250/1967:
Art. 2o, § 4o São empresas jornalísticas, para os fins da presente Lei,
aquelas que editarem jornais, revistas ou outros periódicos. Equiparam-
se às empresas jornalísticas, para fins de responsabilidade civil e penal,
aquelas que explorarem serviços de radiodifusão e televisão,
agenciamento de notícias, e as empresas cinematográficas.
Em que pese referida lei não ter sido recepcionada pela Constituição da
República, conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, observa-se que o
conceito permanece apropriado para os fins ora tratados.
Por sua vez, o Decreto-Lei no 972/1969, que dispõe sobre o exercício da profissão
de jornalista, traz a seguinte definição de “empresa jornalística”:
Art. 3o Considera-se empresa jornalística, para os efeitos deste Decreto-
Lei, aquela que tenha como atividade a edição de jornal ou revista, ou a
distribuição de noticiário, com funcionamento efetivo idoneidade
financeira e registro legal.
§ 1o Equipara-se a empresa jornalística a seção ou serviço de empresa de
radiodifusão, televisão ou divulgação cinematográfica, ou de agência de
publicidade, onde sejam exercidas as atividades previstas no artigo 2o.
[...]
Ademais, a Consolidação das Leis do Trabalho também traça um conceito do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031316-02.2019.8.26.0405 -Voto no
7
termo:
Art. 302, § 2o - Consideram-se empresas jornalísticas, para os fins desta
Seção, aquelas que têm a seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins
e periódicos, ou a distribuição de noticiário, e, ainda, a radiodifusão em
suas seções destinadas à transmissão de notícias e comentários.
No presente caso, observa-se que a autora tem como objeto social “a execução de
serviços de radiodifusão de sons e imagens, com finalidade educacional, cultural,
informativa, recreativa e serviços especiais de telecomunicação de qualquer natureza”; “a
produção, a comercialização, a administração e a veiculação, inclusive via Internet ou
qualquer outro meio de transmissão, de obras audiovisuais, textos, fotos ou outros
conteúdos de qualquer natureza”; “a importação e exportação de programas de televisão”; a
“produção e comercialização de publicações impressas de qualquer natureza”, dentre outras
atividades (fls. 19/20).
A atividade econômica principal constante no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica é “atividades de televisão aberta”, constando ainda diversas atividades secundárias,
como a “distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão”; “produção
cinematográfica”; “produção e promoção de eventos esportivos”; “agências de
publicidade”; “edição de revistas”; “edição de jornais não diários”; “portais, provedores de
conteúdo e outros serviços de informação na internet” (fls. 39).
Além do mais, é sabido que a emissora autora possui em sua programação
diversos telejornais e programas de cunho jornalístico, discriminados à fls. 613.
Assim, cotejando-se as atividades desenvolvidas pela autora e os conceitos
extraídos dos dispositivos legais citados acima, conclui-se que a autora se enquadra como
empresa jornalística para os fins previstos no artigo 36, inciso I, alínea “f” da Lei
Complementar Municipal no 139/2005, em especial considerando-se que a referida lei não
exige a exclusividade da atividade jornalística para que se faça jus à isenção.
Com isso, conclui-se que a autora era beneficiária da isenção, no período
discutido.
Ante o reconhecimento da isenção que, como visto, tem efeito meramente
declaratório, é cabível a repetição dos valores indevidamente recolhidos.
DAS CONDENAÇÕES NÃO INSCRITAS EM PRECATÓRIO OU CUJA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR AINDA NÃO TENHA SIDO EXPEDIDA.
O Supremo Tribunal Federal entendeu que a correção monetária e juros de mora
dos débitos da Fazenda não inscritos em precatório ou cuja requisição de pequeno valor
ainda não tenha sido expedida deviam observar o disposto no artigo 1o-F da Lei Federal no.
9.494/97, com redação dada pela Lei Federal no 11.960/09, até o julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947, cuja repercussão geral já havia sido reconhecida (Tema 810):
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs no 4.357 e 4.425,
declarou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR
apenas quanto ao segundo período, isto é, quanto ao intervalo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031316-02.2019.8.26.0405 -Voto no
8
tempo compreendido entre a inscrição do crédito em precatório e o
efetivo pagamento. Isso porque a norma constitucional impugnada nas
ADIs (art. 100, §12, da CRFB, incluído pela EC no 62/09) referia-se
apenas à atualização do precatório e não à atualização da
condenação ao concluir-se a fase de conhecimento. [...]. A redação do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, tal como fixada pela Lei no 11.960/09, é,
porém, mais ampla, englobando tanto a atualização de requisitórios
quanto a atualização da própria condenação. [...]. Na parte em que rege
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública até a expedição do requisitório (i.e., entre o dano
efetivo/ajuizamento da demanda e a condenação), o art. 1o-F da Lei no
9.494/97 ainda não foi objeto de pronunciamento expresso do
Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade e, portanto,
continua em pleno vigor. Ressalto, por oportuno, que este debate não se
colocou nas ADIs no 4.357 e 4.425, uma vez que, naquelas demandas do
controle concentrado, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 não foi impugnado
originariamente e, assim, a decisão por arrastamento foi limitada à
pertinência lógica entre o art. 100, §12, da CRFB e o aludido dispositivo
infraconstitucional. [...]. Daí a necessidade e urgência em o Supremo
Tribunal Federal pronunciar-se especificamente sobre a questão e
pacificar, vez por todas, a controvérsia judicial que vem movimentando
os tribunais inferiores e avolumando esta própria Corte com grande
quantidade de processos. Manifesto-me pela existência da repercussão
geral da seguinte questão constitucional: A validade jurídico-
constitucional da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo
os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança
(Taxa Referencial - TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09. (STF, Repercussão
Geral no Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tribunal Pleno, Rel.
Ministro Luiz Fux, j. 16/04/2015)1 (corpo do acórdão, grifo nosso).
Este era o entendimento desta C. Câmara de Direito Público:
APELAÇÃO - Embargos à Execução de Sentença - Art. 730 do CPC -
Condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no valor de
R$1.500,00
Cálculo de atualização de honorários advocatícios

Correção monetária e juros de mora que devem observância ao art.
1o-F da Lei n. 9.494/97 e as Leis no 11.960/09 e 12.703/12, conforme
orientação atual do E. STF - Julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 -
Decisão do Plenário em 25.3.2015, que conferiu eficácia prospectiva
à declaração de inconstitucionalidade pronunciada pela EC n. 62/09
e, por arrastamento, do art. 5o da Lei n. 9.494/09, que ainda não foi
objeto de pronunciamento expresso pelo E. STF; em trâmite, para
tanto, na Corte Suprema, novo tema referente à Repercussão Geral,
de n. 810 Apelação da municipalidade provida. (TJSP, Apelação
0066959-07.2011.8.26.0506, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Fortes
Muniz, j. 28/07/2015, V. U.)2 (grifo nosso)
1 No mesmo sentido: STF, Medida Cautelar na Reclamação 21.147/SE, Rel. Ministra Cármen Lúcia, j. 24/06/2015.
2 Ainda, neste sentido: TJSP, Apelação no 0003942-76.2014.8.26.0090, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Rodrigues de Aguiar, j. 14/07/2015, V. U.; TJSP, Apelação no 0017080-87.2008.8.26.0198, 3a Câmara Extraordinária
de Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j. 28/07/2015, V. U.; TJSP, Apelação no 0011278-28.2011.8.26.0126, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Raul de Felice, j. 14/07/2015, V. U.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031316-02.2019.8.26.0405 -Voto no
9
Portanto, a correção monetária e os juros de mora continuavam sendo calculados
pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial -
TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com redação dada pela Lei
Federal no 11.960/09 até o julgamento da repercussão geral supra mencionada.
Ocorre que em 20/09/2017 o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso
Extraordinário no 870.947:
EMENTA:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA
CADERNETA
DE
POUPANÇA
COMO
CRITÉRIO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII).
INADEQUAÇÃO
MANIFESTA
ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO
DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE
DEFINIDOR
DOS
JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA
ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu
núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais
a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação
jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo
da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação.
É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na
medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A
inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031316-02.2019.8.26.0405 -Voto no
10
de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC
2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p.
29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos
conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os
instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a
segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem
consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (STF, Recurso
Extraordinário 870.947/SE, Plenário, Rel. Ministro Luiz Fux, j.
20/09/2017)
As seguintes teses foram fixadas:
Quanto à tese da repercussão geral, voto pela sua consolidação nos
seguintes termos:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera
seu
crédito
tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015,
todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse
exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031316-02.2019.8.26.0405 -Voto no
11
seja o ente federativo de que se cuide. (corpo do acórdão, grifo nosso)
Da análise do julgado acima, bem como da tese fixada, é possível concluir:
1.
JUROS DA POUPANÇA EM RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS

INCONSTITUCIONALIDADE Aplicação dos mesmos juros que Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário.
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput)”;
1.
JUROS DA POUPANÇA EM RELAÇÕES JURÍDICO-NÃO-TRIBUTÁRIAS
CONSTITUCIONALIDADE. Aplicação do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009.
“quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da
Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009.”
1.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA CORREÇÃO DA POUPANÇA

INCONSTITUCIONALIDADE.
Correção
pelo
Índice
de
Preços
ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.”
Foram interpostos embargos de declaração contra o v. acórdão que julgou o
Recurso Extraordinário no 870.947, requerendo-se a modulação dos efeitos da decisão.
Contudo, referidos embargos foram rejeitados:
O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e
não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos
do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão,
vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar
Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente,
deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente,
os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em
assentada anterior. STF, Embargos de declaração no Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031316-02.2019.8.26.0405 -Voto no
12
Extraordinário 870.947/SE, Plenário, Rel. designado Alexandre de
Moraes, j. 03.10.2019) (grifo nosso)
Por sua vez, o C. Superior Tribunal de Justiça em 22/02/2018 julgou o Recurso
Especial no. 1.492.221/PR, afetado à sistemática do regime previsto no artigo 1.036 e
seguintes do Código de Processo Civil de 2015, disciplinando a aplicação dos juros e
correção monetária a depender da natureza da condenação:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE
NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a
decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas
de relação jurídico-tributária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031316-02.2019.8.26.0405 -Voto no
13
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração
do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no
que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas
na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031316-02.2019.8.26.0405 -Voto no
14
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização
da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. No que se refere à alegada afronta aos arts. 128, 460, 503 e 515 do
CPC, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais
preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual
tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente,
no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto
na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia" .
6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-
se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos
juros de mora, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009, o
Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei
2.322/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art.
1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto
à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o
acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima
delineada, não havendo justificativa para reforma.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes
do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Recurso
Especial no. 1.492.221/PR, Primeira Seção, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, j. 22/02/2018, V. U.) (grifo nosso)
O caso dos autos.
No caso dos autos, o débito cujo valor é objeto de ação contra o Município de
Osasco é oriundo de relação jurídico-tributária, devendo ser observadas as orientações dos
julgados acima para a sua restituição.
Importante destacar, ainda, que os juros são devidos a partir do trânsito em
julgado (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça).
Com isso, a r. sentença deve ser reformada, invertendo-se os ônus sucumbenciais.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1031316-02.2019.8.26.0405 -Voto no
15
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios
não se prestariam à eventual supressão de falta de referência a dispositivo de lei (STJ, EDcl
no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao
recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR